Tribunal: TJES
Processo: 5018754-53.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018754-53.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: JAQUELINE APARECIDA SCHELEMBERG DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CONTRATAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora ajuizou ação pleiteando a nulidade de sua contratação temporária, alegando vício na formalização do vínculo. A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade do contrato, determinando o pagamento das verbas indenizatórias correspondentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) a validade da contratação temporária realizada com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal; e (ii) a existência de vício formal que possa ensejar a nulidade do contrato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária foi realizada conforme a norma constitucional e dentro das hipóteses legais, não havendo comprovação de irregularidade que justifique a nulidade do vínculo.
4. A nulidade de contratos administrativos exige a demonstração de vício formal ou desvio de finalidade, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A contratação temporária de servidores públicos realizada nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal é válida, salvo comprovação de irregularidade formal.
2. A nulidade de contrato administrativo somente pode ser reconhecida quando demonstrado vício insanável ou desvio de finalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei n. 8.745/1993, art. 19-A da Lei nº 8.036/90, Medida Provisória nº 2.164-41/2001
Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5018754-53.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO: JAQUELINE APARECIDA SCHELEMBERG DOS SANTOS

SENTENCIANTE: JOAO PATRICIO BARROSO NETO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CONTRATAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora ajuizou ação pleiteando a nulidade de sua contratação temporária, alegando vício na formalização do vínculo. A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade do contrato, determinando o pagamento das verbas indenizatórias correspondentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) a validade da contratação temporária realizada com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal; e (ii) a existência de vício formal que possa ensejar a nulidade do contrato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária foi realizada conforme a norma constitucional e dentro das hipóteses legais, não havendo comprovação de irregularidade que justifique a nulidade do vínculo.
4. A nulidade de contratos administrativos exige a demonstração de vício formal ou desvio de finalidade, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A contratação temporária de servidores públicos realizada nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal é válida, salvo comprovação de irregularidade formal.
2. A nulidade de contrato administrativo somente pode ser reconhecida quando demonstrado vício insanável ou desvio de finalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei n. 8.745/1993, art. 19-A da Lei nº 8.036/90, Medida Provisória nº 2.164-41/2001
Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
JAQUELINE APARECIDA SCHELEMBERG DOS SANTOS,
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA,
por meio do qual requer a declaração de nulidade de seu contrato de designação temporária no cargo de professora, MaPA – Série Iniciais, celebrado junto ao Requerido no período compreendido entre 03/02/2020 a 21/12/2022; e para o cargo MaPA – Educação Especial DM, no período compreendido entre 03/02/2020 a 18/05/2022, e como consequência da nulidade dos contratos, lhe sejam pagas todas as parcelas e valores mensais devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Requer, ao final, a declaração de nulidade da contratação e, via de consequência, a condenação do requerido ao pagamento dos valores relativos às verbas do FGTS não depositadas na vigência do vínculo laboral, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios.

Contestação apresentada ao ID 12061301.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12061305), que resolveu a lide nos seguintes termos:

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULO o contrato firmados entre as partes, no tocante ao cargo MaPA – Educação Especial DM, matrícula 74678, no período compreendido entre 03/02/2020 a 18/05/2022, totalizando 27 (vinte e sete) meses; e cargo MaPA – Série Iniciais, matrícula 75514, no período compreendido entre 03 de fevereiro de 2020 a 21 de dezembro de 2022, totalizando 34 (trinta e quatro) meses, e, por consequência, CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo De Serviço (FGTS) a Requerente JAQUELINE APARECIDA SCHELEMBERG DOS SANTOS, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contrato de designação temporária cujo vínculo tenha sido comprovado nestes autos (período supracitado), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até 09 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão os valores ser devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021. O pagamento será realizado por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador, e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município de Serra interpôs Recurso Inominado (ID 12061307). Em suas razões, aduziu que os contratos firmados pela parte autora junto ao Município são constitucionais e válidos, observando os exatos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, realizados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Aduziu ainda que existe lapso temporal entre as contratações. Requereu, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

A autora apresentou contrarrazões (ID 12061309), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma da sentença
.

Em breve síntese, alega a parte autora que prestou serviços ao município requerido desde 03/02/2020 a 18/05/2022, através da designação temporária para ocupar a função de PROFESSORA. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pugna pela declaração de nulidade dos contratos havidos, com a consequente condenação do requerido ao pagamento de FGTS.

Pois bem.

Como se sabe, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda, que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO ¿ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO ¿ RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 -
Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte
. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

Nesta senda, a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001. Este tem sido o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o incidente de uniformização de jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, ensejando inclusive a edição do Enunciado n. 22:
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que trabalhou para o requerido no período de 03/02/2020 a 21/12/2022; e para o período compreendido entre 03/02/2020 a 21/05/2022, e que deve ser reconhecida a nulidade da contratação e, consequentemente, o pagamento do FGTS dos valores não prescritos.

Em análise da declaração anexada ao ID 12061303, observo as seguintes contratações:

Pois bem. Considerando o período questionado na inicial (03/02/2020 a 21/12/2022), observa-se a existência de elementos indicativos de validade, visto que a somatória do prazo de contratação foi inferior a 03 anos e houve uma única contratação, sendo, portanto, indevido o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o que divirjo magistrado sentenciante, desconfigurando o conceito de contratação sucessiva.

Deste modo, verifica-se que a contratação ocorrida não afronta os dispositivos constitucionais alhures mencionados, mormente pela evidente necessidade provisória e temporária.

Vale lembrar que a simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público, o que não se consagrou, no caso, diante da análise das provas acostadas no caderno processual.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos fundamentados acima. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)